Tribunal: STF
Processo: ARE 1370556
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP E DA TESE RECURSAL DE VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EXIGÊNCIA QUE SE MANTÉM MESMO NAS HIPÓTESES EM QUE A SUPOSTA ILEGALIDADE SURJA NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL SOPESADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA CULPABILIDADE, EM AMBOS OS DELITOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS MENCIONADAS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que se refere à alegada violação do § 7º do art. 2º da Lei 12.850/2013 - por ter sido o inquérito instaurado pelo MP/RS, e não pela Corregedoria da Polícia Civil -, o Tribunal de origem constatou a participação de membros da Corregedoria na fase inquisitorial, suficiente para promover a garantia do acusado. Ademais, a simples alegação de nulidade não permite o retorno à fase preliminar, pois não se demonstrou eventual prejuízo suportado pela defesa. 



    2. A Súmula 7/STJ obsta o conhecimento da argumentação que impugna o decreto de perda de bens, pois o Tribunal local, mediante ampla análise dos elementos existentes nos autos, concluiu que os pertences apreendidos foram adquiridos com rendimentos oriundos do delito praticado. 



    3. Não foram prequestionadas as teses recursais de vedação à mutatio libelli em segundo grau e reformatio in pejus. Destaque-se que a jurisprudência desta Corte Superior exige o prequestionamento mesmo quando a suposta ilegalidade surja no próprio acórdão recorrido. 



    4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 



    6. Na primeira etapa da dosimetria das penas, é cabível a exasperação pela maior culpabilidade, pois o agravante (policial civil) cometia os delitos durante o horários de trabalho e valendo-se de viatura da corporação. 



    7. Quanto ao crime de usura, há motivação idônea para a elevação da pena-base pelas circunstâncias do delito, porque o agravante emprestava dinheiro especificamente a pessoas que já tinham envolvimento com a polícia, ameaçando-as e utilizando os sistemas restritos da PC/RS para consultar informações dos mutuários. 



    8. A interposição de pessoa jurídica (da qual são sócios sua esposa e filho) para distanciar o agravante da origem ilícita do dinheiro não se confunde com o próprio tipo penal de lavagem, mas revela um acréscimo na operação de dissimulação. Deste modo, a valoração negativa das circunstâncias, com espeque neste elemento, não configura bis in idem. 



    9. O simples fato de o Parquet não ter mencionado a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 na denúncia não impede sua aplicação pelo Judiciário. Afinal, os fatos que fazem incidir a causa de aumento estavam bem delineados na acusação - e, como se sabe, é dos fatos que se defende o réu. 



    10. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 233, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, XLVI, e 93, IX, da Constituição (e-doc. 267). Outrossim, requer-se o envio dos autos ao Ministério Público para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 269).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339, 660 e 181/RG (e-doc. 288).



    4. Considerando a tese fixada no julgamento do HC nº 185.913, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca da viabilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal. (e-doc. 414).



    5. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, ementada nos seguintes termos:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crimes de usura e de embaraço à investigação. Condenação em primeira instância pela prática dos crimes previstos nos arts. 2°, (trinta e uma vezes), §§1° (duas vezes) e 2° (emprego de arma de fogo, uma vez) e 3° (comando, trinta e uma vezes) e 4°, incisos I (participação de adolescente, uma vez), II (concurso de funcionário público, trinta e uma vezes ) e IV (conexão com organizações criminosas independentes) da Lei nº 12.850/2013, na forma dos artigos 69, caput, e 71 do Código Penal; artigo 1°, caput (várias vezes), e §4° (reiteração) da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29, caput, 61, II, "g", e 62, I, todos do CP. 



    Condenação reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para absolver o acusado dos fatos 1, 5, 8 e 9 da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e manter a condenação pelos delitos de embaraço à investigação (artigo 2°, §1°, da Lei n° 12.850/2013), e usura pecuniária (artigo 4° da Lei n° 1.521/1951), reduzindo a pena privativa de liberdade total para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e para dois anos e onze meses de detenção, em regime inicial aberto. 



    Inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181, 339 e 660 do STF , bem como ausência de repercussão geral. Agravo regimental. Acórdão que não conheceu do agravo regimental por intempestividade. 



    Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação quanto à viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP



    Art. 28-A do Código de Processo Penal. HC 185.913/DF. Possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação. 



    Crimes praticados cujas penas mínimas em abstrato são inferiores a quatro anos. Penas em concreto fixadas em cinco anos de reclusão e dois anos e onze meses de detenção. Critérios subjetivos não preenchidos. O Acordo de Não Persecução Penal no presente caso não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Réu que, na condição de Delegado da Polícia Civil, atentou contra o regular desenvolvimento de investigação realizada em apuração de crime de organização criminosa (Operação Mercado Jean 01), bem como praticou agiotagem com pessoas que possuem antecedentes criminais. Agente público que tinha o dever de combater crimes e respeitar as leis. Valia-se das facilidades do seu cargo público para praticar crimes, inclusive dentro das dependências da delegacia de polícia. 



    O Ministério Público Federal deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no caput do art. 28-A do CPP, ao tempo em que pugna pela certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem. - (e-doc. 420)



    É o relatório.



    Decido.



     6. De início, cumpre destacar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de negócio jurídico de natureza processual, cuja celebração depende da manifestação de vontade de ambas as partes: imputado e Ministério Público. No caso concreto, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e com base em sua independência funcional, entendeu pela inviabilidade da proposta, em razão da ausência de requisitos subjetivos, como o apontou de forma fundamentada. Tal posicionamento insere-se no âmbito da discricionariedade regrada conferida ao Parquet — salientando-se que não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por juízo próprio de conveniência ou oportunidade —, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no paradigmático HC 185.913/DF. 



     7. Em consequência, torna-se prejudicado o pedido para que seja reconsiderada ou revisada a manifestação do Ministério Público (Petição 166224/2024 - e-doc. 422).



    8. Quanto ao recurso extraordinário, é caso de negativa de seguimento.



    9. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    10. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que, ao menos em matéria penal, deve prevalecer o entendimento de que deverá ser reconhecida a repercussão geral sempre que se trate de um direito fundamental, aí incluído, como cediço, o direito ao devido processo legal, individualização da pena e de decisões devidamente fundamentadas. É, portanto, o caso dos autos, que se refere a violação da garantia estabelecida pelo artigo 5º, inciso LIV, XLVI, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, com evidente transcendência aos interesses pessoais do recorrente, e subjetivos da causa. (e-doc. 267, p. 5/6). Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    11. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator